Tribunal: TJSP
Processo: 2326723-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Acolhimento em parte - Alegação de inconstitucionalidade de utilização de juros de mora e índice de correção monetária superiores à SELIC - Possibilidade de utilização, de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA – Tema 1.062 do STF não aplicável – Tese que trata da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Acolhimento em parte - Alegação de inconstitucionalidade de utilização de juros de mora e índice de correção monetária superiores à SELIC - Possibilidade de utilização, de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA – Tema 1.062 do STF não aplicável – Tese que trata da proibição de criação de índice próprio de correção monetária – Juros que, nos termos do art. 161 do CTN, podem ser fixados pela legislação local, não sendo a lei federal que estabelece a SELIC como índice para os créditos fiscais federais extensível aos Municípios – SELIC que, do mais, não é índice apto a indicar a desvalorização da moeda, de modo que obrigar sua utilização pelos Município seria inconstitucional, nos termos do Tema 810 do STF - Utilização da SELIC que deve ocorrer apenas após 09/12/21, quando houve alteração constitucional da matéria – Decisão reformada para determinar o recálculo da dívida por parte do Município, aplicando-se a Taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária, a partir de 09/12/2021 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.